Tribunal: TJDFT
Processo: 0738605-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PESQUISA DE ENDEREÇO. SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte exequente/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
3. A parte executada/recorrida não foi encontrada nos endereços informados pelo recorrente, o qual requereu consultas ao sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, para o fim de localizar a recorrida, tendo sido o pedido indeferido pelo Juízo de origem.
4. O artigo 14, § 1o, inciso I, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, prevê que do pedido constará o endereço das partes, tendo sido informado pelo recorrente o endereço de que dispunha.
5. Da análise dos autos, verifica-se que, para o esgotamento das tentativas de citação da parte recorrida, faz-se necessária a realização de pesquisas aos sistemas à disposição do Juízo de origem, ante a impossibilidade de citação por edital no rito dos Juizados Especiais e em homenagem ao princípio da cooperação, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil.
6. Aliás, este é o entendimento esposado por esta Egrégia Turma, haja vista o seguinte julgado, "verbis": "JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DEMONSTRADAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. É ônus do credor fornecer o endereço atualizado do réu (art. 14 da Lei 9.099/1995), todavia nada impede a realização de diligências, por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo para a localização do réu (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando demonstradas as tentativas infrutíferas para sua localização nos endereços conhecidos do autor. 2. Na hipótese, o autor/recorrente informou endereço e o números de telefone com whatsapp do réu/recorrido. Desse modo, tendo o autor/recorrente diligenciado ativamente na busca do paradeiro do recorrido, afigura-se razoável a consulta aos sistemas informatizados de que dispõe o Judiciário, para a tentativa de localização do endereço e viabilização da regular citação da parte ré, caso em que, somente após, sendo aquela infrutífera, deve ser extinto o processo. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 4. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1341501, 07065219620208070017, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".
7. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito, com a realização de pesquisas aos sistemas à disposição do Juízo, a fim de localizar endereço ainda não diligenciado da parte recorrida.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.